Tribunal: CARF
Processo: 15504.017474/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANCHIETA DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.017474/2009-33
RESOLUÇÃO
1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência para que este Processo, que, em Nota, traz referência ao
Processo 13.031.178.523/2023-40, seja direcionado, à ENAT - Equipe Nacional de Transação
Tributária da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), instituída pela Portaria RFB –
248, de 18.11.22 e que se consolida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB, de no 01/2023, de
12.01.2023, em especial, seus artigos: 1o, 3o, 6o, § 1o – I e II e § 4o, além do artigo do artigo 10.
Assim, à ENAT compete, em âmbito nacional, a celebração de transação resolutiva de litígios na
cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, inclusive em âmbito do
CARF, no bojo do PRLF – Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, legislação toda, que
emanou da Lei 13.988, de 14.04.2020, em especial pelos seus artigos: 10-A, 18 e 22. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que votaram em converter
o julgamento do recurso voluntário na realização de diligência à Unidade de Origem em extensão
diversa para que proceda a análise da possível transação controlada no DDA no
13031.178523/2023-40. Em princípio, pois, a comprovação nos autos de que houve a
apresentação de requerimento de adesão do contribuinte no referido no PRLF, implicaria a
suspensão da tramitação do processo em questão, com a consequente remessa dos autos à
Unidade de Origem para as providências cabíveis, devendo o processo somente retornar ao CARF
em caso de a transação não ser efetivada. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF).

Assinado Digitalmente
José Anchieta de Sousa - Relator
Fl. 7264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Aqui obediente ao brocardo: REBUS SIC STANTIBUS (estando assim as coisas), há
que se considerar o delongado lapso temporal e o que adiante, ver-se-á!!.
ATO FISCALIZATÓRIO COM EMISSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO À CONTRIBUINTE
VIVIANE ANGELICA FERREIRA ZICA, ORA RECORRENTE.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Veja-se, às fls. 523/578, a impugnação da Recorrente, ao Auto de Infração, além de
manifestar-se às fls. 190/191 e 205, sobre sua “inclusão” como sócia da Empresa Ferreira
Advogados. In casu, porque oportuno, e com respaldo nos eloquentes registros da RECEITA
FEDERAL, denotam-se 02 (dois) sócios administradores: VIVIANE ANGÉLICA FERREIRA ZICA, CPF –
789.577.706-82, inclusive sendo principal cotista com 5,32%, portanto a maior cota do capital
social da Empresa e também irmã natural (consanguínea) de JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO, CPF
- 279.427.836-34, que neste processo, “aparece”, em alguns momentos processuais, como o
“VERDADEIRO” “dono”, tanto de Ferreira e Advogados Associados, CNPJ – 04.305.841/0001-68
quanto como de um “grupo” de escritórios de advocacia.
O outro sócio precitado, trata-se de WILLIAN PIRES DA SILVA, CPF - 027.440.176-20,
por responsabilidade solidária, a partir de retenções tributárias efetuadas, de tributos já
referidos, quando das remunerações efetivadas. - AUTO DE INFRAÇÃO, exarado em 29.10.2009,
fls. 05/19, acompanhado de Termo de Verificação Fiscal, fls. 20/37, abrangendo o período
tributário – 01/2004 a 12/2006, relativo a IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, PIS –
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição para o financiamento da Seguridade
Social, tudo aqui, contestado.
O Senhor Willian Pires, também contestou o Auto de Infração, fls. 137/143 e
643/669, a Empresa Ferreira Advogados, o fez às fls. 144/149 e o Senhor Juvenil Alves Ferreira,
manifestou-se, às fls. 638/641 e 713/743.
Mostre-se que a DRJ/BHE-MG – 3a Turma, às fls. 797/876, exarou o Acórdão
02.26.401, em sessão de 14.04.2010, nestes termos: “Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte”.
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
3
“Acórdão - Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em indeferir os pedidos de anexação de processos, de posterior juntada de provas e de
perícia, em rejeitar as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, em julgar parcialmente
procedente a impugnação, nos termos do voto do relator, para: • reduzir a multa exigida
isoladamente ao valor de R$ 436.113,66 (quatrocentos e trinta e seis mil, cento e treze reais e
sessenta e seis centavos); • reduzir os juros de mora exigidos isoladamente ao valor de R$
29.240,56 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos)”.
Informe-se que a Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal
desenvolveram e foi deflagrada a OPERAÇÃO CASTELHANA para investigar esquema de
"blindagem patrimonial' comandado pelo advogado tributarista Juvenil Alves Ferreira Filho,
“titular” (dono) de escritórios de advocacia com filiais em diversos estados brasileiros e no
exterior. O esquema de blindagem patrimonial consistia em ocultar progressivamente a ligação
entre empresas e seus verdadeiros donos, mediante a inclusão nos quadros dessas empresas de
interpostas pessoas sem capacidade econômica – "laranjas" e de empresas sem existência
operacional.
A Empresa Ferreira e Advogados Associados, pessoa jurídica de direito privado,
constituída em 22.02.2001, tendo como objeto a prestação de serviços advocatícios e como sócios
diversos advogados, sendo principal cotista Viviane Angélica Ferreira Zica, irmã de Juvenil Alves
Ferreira Filho, com 5,32%, sendo a maior cota do capital social da Empresa.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário, tempestivo, fora acostado por Viviane Angélica, às fls.
1.361/1.443, em 02.08.2010.
Registre-se, outrossim, que pelos moldes do PRLF, a Senhora Viviane Angélica já
recolheu em 28.03.2023, no código 6102, criado específico para recolher valores de TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA, o valor de R$ 166.650,68 e no mesmo código, recolheu em 29.03.203, pelo valor de
R$ 1.129.333,50 que, segundo o que se apresenta no processo 13.031.178.523/2023-40, estaria
quitado seu compromisso no âmbito da sua adesão ao PRLF.
Em vista de que o nosso universo é o do Processo, haveremos de buscar qual seria
e em que estágio acha-se a TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA, o que compete à ENAT.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro José Anchieta de Sousa, Relator.
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
4
Tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos pelos artigos 17 e 23, ambos do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional - Lei 5.172, de 25.10.1966, assim, dele tomo conhecimento.
Aqui, S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, altera-se e toma-se outra direção na análise e por
consequência no exarar-se o VOTO, pois comungando com uma farta legislação já aludida neste
singelo relato, que retorno à balha: Portaria RFB – 248, de 18.11.22 e Portaria Conjunta
PGFN/RFB, de no 01/2023, de 12.01.2023, em especial, seus artigos: 1o, 3o, 6o, § 1o – I e II e § 4o,
além do artigo do artigo 10, tudo que emanou da Lei 13.988, de 14.04.2020, em especial pelos
seus artigos: 10-A, 18 e 22 e porque nossa competência intrínseca estaria em “julgar” o recurso da
Senhora Viviane Angélica dentro do universo deste Processo e isso só reforça o heurema aqui
trazido a lume, sobre a premente necessidade da diligência se direcionar à ENAT.
Assim, há que se considerar fato superveniente, in casu: Pois a própria recorrente,
ela mesma, na sua vontade soberana aderiu em 27.03.2023, ao PRLF - Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal, do Governo Federal, ínsito, cabalmente, na legislação precitada. Traga-se à
balha, porque oportuno, no bojo de uma analogia e numa lógica Aristotélica, os artigos 371 e 435,
do novel CPC Pátrio, Lei 13.105, de 16.03.2015, além do artigo 155, do mesmo Código Civil
Brasileiro. Registre-se que mesmo que o Sr. Willian Pires, se for o caso, haja recorrido para 2a
instância (CARF), mas em vista de que o processo condutor tem como titular Viviane, haveremos
de “esperar” o retorno da diligência, a fim de que se possa verificar amiúde a situação do Sr.
Willian Pires.
Conclusão
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês -
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE
TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS TUDO TOMA
ASPECTOS DIFERENTES.
Em face do exposto, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência para que este Processo, que, em Nota, traz referência ao Processo
13.031.178.523/2023-40, seja direcionado, à ENAT - Equipe Nacional de Transação Tributária da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), instituída pela Portaria RFB – 248, de
18.11.22 e que se consolida pela Portaria Conjunta PGFN/RFB, de no 01/2023, de 12.01.2023, em
especial, seus artigos: 1o, 3o, 6o, § 1o – I e II e § 4o, além do artigo do artigo 10. Assim, à ENAT
compete, em âmbito nacional, a celebração de transação resolutiva de litígios na cobrança de
créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, inclusive em âmbito do CARF, no bojo do
PRLF – Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, legislação toda, que emanou da Lei 13.988, de
14.04.2020, em especial pelos seus artigos: 10-A, 18 e 22.
Assinado Digitalmente
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
5
José Anchieta de Sousa

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva

Peço vênia para divergir do Ilustre Conselheiro Relator. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
multa de ofício isolada e juros de mora isolados por falta de retenção ou recolhimento de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de R$633.936,35
referente aos fatos geradores referentes aos meses dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006:
Durante os procedimentos de fiscalização foi constatado que a fiscalizada adotava
a prática de inclusão de advogados, na maioria recém-formados, em seu quadro
societário e, remunerava-os na forma de lucros distribuídos, rendimentos isentos
do imposto de renda pessoa física.
As importâncias pagas aos advogados "sócios" a título de lucros distribuídos
corresponderam na realidade a remuneração destes por serviços prestados à
sociedade, caracterizando-se rendimentos do trabalho assalariado, e/ou demais
rendimentos, sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado conforme
tabela progressiva aplicável e como antecipação do imposto devido na declaração
de ajuste anual da pessoa física beneficiária.
Dessa forma, adotando o artifício de remunerar aos advogados "sócios" na forma
de Distribuição de Lucros, a fiscalizada deixou de efetuar a retenção do imposto
de renda sobre os rendimentos tributáveis pagos a essas pessoas físicas.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 20-37:
5.1.2- Qualificação da Multa de Ofício
A natureza e a extensão dos atos e fatos verificados e relatados neste Termo,
aliados à prática de inclusão e exclusão de advogados no quadro societário da
sociedade, com o escopo de dissimular a relação de emprego, caracteriza a
intenção dolosa do contribuinte de omitir informação, ou omitir declaração sobre
rendas, para eximir-se de pagamento de tributos o que implica em evidente
intuito de fraude, dolo ou simulação.
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
6
Configuram ilícitos tipificados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502164, e, na Lei
n° 8.137190, artigos 1 ° e 2°, motivando, assim, a aplicação da multa prevista no
artigo 44, inciso I, § 1 0 da Lei n° 9.430, de 2711211996, na nova redação dada
pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.
Lei n° 9.430196 — Art. 44: "Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II ...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis" A sociedade de advogados FERREIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS utilizou-se de procedimentos que viola diretamente a legislação
tributária com a prática de inclusão no seu quadro societário de
funcionários/empregados advogados contratados, e, efetuando os pagamentos
de seus salários sob a titularidade de "Lucros Distribuídos", configurando a sua
intenção dolosa de não satisfazer os pagamentos dos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, as infrações descritas, sem dúvida, incorrem nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502, de 1964, que definem:
"Art. 71: Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais:
11– das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente":
"Art. 72: Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a diferir seu pagamento":
"Art. 73: Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, naturais ou
jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 desta lei":
Portanto, conforme inciso I, § 1o do artigo 44 da Lei n° 9.430196 (nova redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15106107), aplica-se a multa de ofício de
150 % (cento e cinqüenta por cento), nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
7
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis",
(art. 957, II do RIR/99, art. 9 0 da Lei n° 10.42612002).
7- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Tendo em vista a dissolução irregular da sociedade, em conformidade com a
legislação e a doutrina tributária, a exigência do crédito tributário constituído
através do Auto de Infração foi lavrada diretamente contra a sócia-administradora
à época da infração, Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF n° 789.577.706-82.
E, para fins de inclusão no pólo passivo da obrigação, em 29/10/2009 foram
lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária, para designar o administrador
Willian Pires da Silva, CPF 027.440.176-20 e o "sócio-oculto" Juvenil Alves Ferreira
Filho, CPF n° 279.427.836-34, como sujeitos passivos solidários juntamente com a
sócia Viviane Angélica Ferreira Zica, CPF n° 789.577.706-82, nos termos do art.
124, incisos 1 e II, artigo 135 inciso III, artigo 137, inciso 1 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), artigo 207, inciso V, Parágrafo único, inciso III, do
Decreto no 3.000, de 29103199 - RIR/99.
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BHE/MG no 02-26.401, de 14.04.2010,
e-fls. 577-656:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
indeferir os pedidos de anexação de processos, de posterior juntada de provas e
de perícia, em rejeitar as preliminares argüidas e, quanto ao mérito, em julgar
parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do relator, para:
• reduzir a multa exigida isoladamente ao valor de R$ 436.113,66 (quatrocentos e
trinta e seis mil, cento e treze reais e sessenta e seis centavos);
• reduzir os juros demora exigidos isoladamente ao valor de R$ 29.240,56 (vinte e
nove mil, duzentos e quarenta reais e cinqüenta e seis-centavos).
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente/Viviane Angélica
Ferreira Zica conclui:
que apurou fatos relacionados aos eventos que deram origem ao presente feito,
em que a Peticionante foi inocentada pela prática dos crimes de sonegação de
contribuição previdenciária e crimes contra o Sistema Financeira e a Ordem
Tributária.
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente/Juvenil Alves Ferreira
Filho conclui que:
III. DOS PEDIDOS DE REFORMA:
Destarte, diante de todo o exposto na precedência, o Recorrente roga seja-lhe
dispensado julgamento condigno com os ditames legais e morais que devem
nortear a Administração Pública, para que, ao final seja reformada a r. decisão de
primeira instância e seja:
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
8
1 — Anulado o lançamento por carecer de todos os requisitos necessários e
imprescindíveis, mormente pela:
1.1 - errônea identificação do sujeito passivo, uma vez que a Sra. Viviane Angélica
Ferreira Zica não era empregadora dos Advogados considerados segurados
empregados, e tampouco gerente ou administradora da empresa e, portanto,
contra ela não poderia haver constituição de credito tributário. Deverá ser a
mesma, então excluída da responsabilização tributária. Em sendo assim, não
procede a coobrigação imputada ao Recorrente, porquanto se ocorreu, por
hipótese, vínculo empregatício este deveria ser com a empresa Campos Rios,
porque os Autuados não eram empregadores.
1.2 — Os Auditores Fiscais não têm competência para atribuir vínculo de emprego
capaz de ensejar tributação.
1.3 — Inexistência de autorização judicial em desfavor do recorrente para
aproveitamento de provas 1.4 - Inexistência de M.P.F. para fiscalizar o recorrente
1.5 - MPF da autuação diverso do da fiscalização - nulidade 1.6 - Erro na eleição do
sujeito passivo o recorrente é parte ilegítima na obrigação solidaria 1.7 -
Incompetência dos auditores fiscais para determinar vinculo empregatício e
sobretudo da inexistência de vínculos empregatícios em sociedade advocatícia
que tem legislação própria.
2 — Que seja reconhecida a decadência de período anterior a dezembro de 2004.
3 — No mérito que seja cancelado o auto de infração haja vista que não restou
comprovado os requisitos condições para configurar vínculo empregatício e não
existe mais previsão legal de multa no nosso ordenamento legal. Ademais, é
patente a errônea base de cálculo utilizada, bem como diante da ilicitude da
prova de base de cálculo em desfavor do Recorrente.
4 — Subsidiariamente, que haja o desagravamento da multa, porquanto não
existe comprovação de que o Recorrente tenha agido com intuito de fraude
Em sede recursal, no que concerne ao pedido, a Recorrente/Willian Pires da Silva
conclui que:
V. PEDIDO
63. Diante do exposto requer seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, de modo a reformar o v. Acórdão e , considerando que todos os
fundamentos adotados pelo Auditor Fiscal foram integralmente refutados, resta
sobejamente demonstrado que não há elementos jurídicos acostados aos autos
que permitam a vinculação do Recorrente aos atos considerados ilícitos que
acarretaram na constituição do crédito tributário, de forma que se pede a
declaração de inexistência de demonstração dos elementos jurídicos exigidos no
Inciso III, do Artigo 135, do Código Tributário Nacional — CTN (Lei Federal n°
5.172/1966), e a consequente exoneração da responsabilidade tributária solidária
da Recorrente pelo débito constituído pelo Auto de Infração em questão.
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
9
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
A Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023, que institui o
Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de regularização fiscal por
meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo tributário no âmbito de
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em dívida ativa da União,
prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023. (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na
transação enquanto o requerimento estiver sob análise. [...]
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, determina:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II - se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.809 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.017474/2009-33
10
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário na realização de diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise da possível
transação controlada no DDA no 13031.178523/2023-40. Em princípio, pois, a comprovação nos
autos de que houve a apresentação de requerimento de adesão do contribuinte no referido no
PRLF, implicaria a suspensão da tramitação do processo em questão, com a consequente remessa
dos autos à Unidade de Origem para as providências cabíveis, devendo o processo somente
retornar ao CARF em caso de a transação não ser efetivada.
As informações constantes nos sistemas da RFB devem ser cotejadas com aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais e demais documentos inclusive demonstrativos
congruentes que a Recorrente deve apresentar.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 7273
DF CARF MF
Original